Tribunal: TJDFT
Processo: 0013037-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013037-21.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA KIYOE AKAI e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CONSPAV CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ 00.895.830/0001-24) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARIA PIERRANGELI ZABULON FEIJÓ (ID21956124). Juntou aos autos a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 21956131). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Considerando-se que as credoras MARIA LÚCIA DE LIMA (ID 7876798 - Pág. 14), MARIA MARTA ALVES RODRIGUES (ID 7876798 - Pág. 39), MARIA RITA DA SILVA (ID 9642435), MARIA NILZA GOMES DE ANDRADE (ID 13013498) e MARIA LUCICLÉIA SANTOS OLIVEIRA (ID 13013480) já receberam os créditos a que faziam jus no presente precatório, proceda-se com a baixa dos seus nomes da lista de credores no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac